Tribunal: TJMT
Processo: 1049881-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB) E ETIQUETAS DAS BAGAGENS EM NOME DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 320371486 – reclamação no 1049881-69.2025.8.11.0001 – 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. 2- PRELIMINAR. 2.1) Ilegitimidade ativa. Legitimidade ativa é a aptidão do Autor para pleitear em juízo determinado direito material. 2.2) No caso, a relação contratual foi celebrada entre pessoas distintas (Reclamada e Terceiro), portanto, não pode a parte Recorrente/Reclamante pleitear danos, seja material ou moral, em nome próprio, salvo previsão legal (art. 18 do CPC), bem como, face a ausência de documentos que demonstre o interesse e legitimidade para postular em juízo (art. 17 do CPC). Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1010693-63.2025.8.11.0003 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 24/10/2025 - DJE 24/10/2025); (TJMT – 1a CDPv – RApC no 00459370520158110041 – rela. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 2/8/2022 - DJe 10/8/2022) e (TJMT – 3a CDPv – RApC no 00007289820048110105 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 4/9/2019 - DJe 11/10/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049881-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MICHELLY DA CONCEICAO ALVES - CPF: 048.374.741-60 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025